Tribunal: TJSP
Processo: 0545526-12.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico e data

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico e data de vencimento dos tributos – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade da substituição das CDA's – Nulidade do título executivo extrajudicial reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15 – Sentença mantida – Recurso fazendário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0545526-12.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado LG
COMERCIO DE PORTOES E JANELAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0545526-12.2008.8.26.0564 -Voto no 31.873
2
Apelação no 0545526-12.2008.8.26.0564
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelada: LG Comércio de Portões e Janelas Ltda. ME.
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a V.F.P. Proc. 022066/2008
Voto no 31.873
APELAÇÃO Execução fiscal ISS dos exercícios de 2005, 2006
e 2007 Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário
improcedente
Nulidade das CDA's em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o,
§5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação do
fundamento legal específico e data de vencimento dos tributos
Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício
que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade
da substituição das CDA's
Nulidade do título executivo
extrajudicial reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC/15 Sentença mantida Recurso fazendário não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo da r. sentença de fls.54/59 mantida pela de fl.66, que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de LG Comércio
de Portões e Janelas Ltda. ME., cobrando créditos de ISS dos exercícios de
2005, 2006 e 2007 no valor de R$10.509,51, reconhecendo a nulidade das
CDA's por ausência de fundamentação legal, fundada a extinção no artigo
485, IV, do CPC/15.
Nas razões recursais (fls.69vo/75) sustenta o apelante que até a
decisão de primeira instância, as CDA's poderão ser emendadas ou
substituídas. Alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
bem como ao §8o, do artigo 2o, da LEF. Menciona inteligência dos artigos 4o,
6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC/15 e da Súmula 392 do STJ. Invoca
jurisprudência. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução
fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que a executada
não está representada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0545526-12.2008.8.26.0564 -Voto no 31.873
3
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.69vo/75 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933, do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015) e
também em consideração ao contraditório útil, que torna dispensável prévia
oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar
eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
O reclamo externado pela Municipalidade não merece guarida,
cabendo manutenção da nulidade das CDA's.
De fato, o exame dos títulos executivos revela que tais
documentos não preenchem os requisitos previstos nos artigos 202, III, do
CTN e 2o, §5o, III, da LEF preconizando que a inscrição das dívidas ativas
somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida em
que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da multa, dos
juros de mora e de correção monetária, bem como a fundamentação legal do
principal e acréscimos, mas os títulos executivos ora em discussão não
mencionam nenhum diploma legal. Sequer indicam a data de vencimento de
parcela única ou de parcelas mensais para que o contribuinte calcule os
acréscimos e com indicação da forma de realizá-los.
A descrição do débito está confusa impossibilitando saber o
que exatamente está sendo cobrado, necessitando utilizar-se de deduções para
que o contribuinte possa se defender, denotando-se que não há nos títulos
executivos a legislação que embasa a cobrança e nem a data de vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0545526-12.2008.8.26.0564 -Voto no 31.873
4
de parcela única ou de parcelas mensais, além de não mencionar, como dito,
quais os critérios utilizados para conferência dos acréscimos legais.
Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição das
dívidas ativas somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na
medida em que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da
multa, dos juros de mora e de correção monetária, bem como a
fundamentação legal do principal e acréscimos.
Com efeito, no caso, não foram observados pelo exequente os
critérios estabelecidos no inciso III, do § 5o, do artigo 2o, da LEF, que lhe
impõe o dever de fazer constar no título executivo, a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida.
A esse respeito o magistério de LEANDRO PAULSEN:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal
ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do
artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in Direito
Tributário, 11a ed., Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado,
2009, p. 1280).
Nesse diapasão, já se pronunciou o C. STJ:
“Os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80,
preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera
presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha
todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza
do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade dessa
regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e
liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao
executado
elementos
para
opor
embargos,
obstando
execuções arbitrárias” (AgRg no REsp 971090/PR, 1a Turma,
Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 21/10/2008, DJe 13/11/2008). -
destaquei -
É cediço que as CDA's são um título formal, sendo necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0545526-12.2008.8.26.0564 -Voto no 31.873
5
a presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, § 5o e 6o, da Lei no
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o
efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova
inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale
dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário” (in “Curso de Direito
Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros, pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
REQUISITOS ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS
DITAMES DO ART. 2.o, § 5o, DA LEI 6.830/80.
PRECARIEDADE PATENTE. RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO. (...). 2. A
CDA, enquanto título que instrumentaliza a execução fiscal,
deve estar revestida de tamanha força executiva que legitime
a afetação do patrimônio do devedor, mas à luz do Princípio
do Devido Processo Legal, proporcionando o enaltecimento
do exercício da ampla defesa quando apoiado na estrita
legalidade.3. Os requisitos legais para a validade da CDA
não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir
a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto
da execução, com todas as suas partes constitutivas
(principal e acessórias), com os respectivos fundamentos
legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de
defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por parte do
juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis que o
exequente já goza de tantos privilégios para a execução de
seus créditos, que não pode descumprir os requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0545526-12.2008.8.26.0564 -Voto no 31.873
6
para a sua cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ

Primeira Turma REsp 807030/RS Rel. Min. José Delgado
j.21/02/2006). grifei
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, as CDA's devem conter a correta identificação do devedor, o
exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e
acessória) e com os respectivos fundamentos legais, o que não ocorreu no
caso vertente.
A finalidade da constituição do título é atribuir às CDA's a
certeza, liquidez e exigibilidade inerentes aos títulos de crédito, o que confere
ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
Nesse sentido esta C. 18a Câmara de Direito Público já se
pronunciou a respeito do assunto:
“Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 1995 e 1996.
Sentença que extinguiu o processo, em parte, em razão da
ocorrência da prescrição originária e, em parte, porque
ausente interesse processual do exequente na execução de
pequeno valor. Insurgência da municipalidade. Análise do
mérito recursal que resta prejudicada ante a constatação de
que as CDAs sequer explicitam a fundamentação legal das
exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos
no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202,
inciso III, do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Distinção entre defeito formal da petição
inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a
sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015),
e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em
nulidade da execução e não admite provocação do juízo em
favor de uma das partes, para preservação do princípio da
imparcialidade. Extinção, de ofício, do processo executivo,
com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo
Civil de 1973 e no art. 485, IV, § 3o, do CPC/2015, por
ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso
prejudicado.” (Apelação no 0041919-58.2002.8.26.0564, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0545526-12.2008.8.26.0564 -Voto no 31.873
7
Des. Ricardo Chimenti, comarca de São Bernardo do Campo,
j. 08/02/2018).
Consequentemente, as CDA's que embasam a presente
execução são nulas, porquanto não trazem a correta descrição do débito, não
havendo como se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
executado.
Não é de se olvidar que, em muitos casos, apesar da existência
de vício formal ou material, é possível oportunizar ao exequente que proceda
à substituição das CDA's, com emenda dos equívocos apontados (art. 2o, § 8o,
da LEF) (Cf. Esp no 1225978/RJ, Recurso Especial 2010/0226588-5, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 17/02/11).
Insta consignar que não se trata de equívoco passível de
saneamento, caso em que teria aplicação o contido nos artigos 139, IX e 317,
do CPC/2015, a fim de oportunizar ao exequente sua correção.
Isto porque referido vício afeta o próprio lançamento efetuado,
que terá de ser refeito.
Não se vislumbra, ainda, no caso vertente, vício formal da
petição inicial a ensejar a intimação do exequente para emendá-la (art. 321,
do CPC/2015), mas sim que se trata de eiva nos títulos executivos que
fundamentam a execução, o que conduz inexoravelmente à extinção do feito,
nos termos do art. 803, I, e parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Destarte, é de rigor seja afastada a presunção relativa de
liquidez e certeza dos títulos, no que tange ao aspecto formal das CDA's,
diante do disposto no art. 204 e seu parágrafo único do CTN, porquanto
ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Diante de tais considerações, é de rigor o reconhecimento da
ilegitimidade dos títulos executivos, ao que leva à extinção da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0545526-12.2008.8.26.0564 -Voto no 31.873
8
fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, ficando mantida a r.
decisão de primeiro grau como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso fazendário.
Roberto Martins de Souza
Relator